Tribunal: STF
Processo: ARE 1446599
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO — MEIO AMBIENTE — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — PRELIMINARES — ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO — INOCORRÊNCIA — Compete ao Município conceder alvará de funcionamento a eventos e fiscalizá-los, além de ser competência comum aos entes da Federação a proteção ao meio ambiente (arts. 23, VI e 225, § 1º, VII da CF) — RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO — Ente municipal que não está envolvido diretamente na realização do rodeio — Obrigações relativas à concessão do alvará e à fiscalização do seu cumprimento — Sentença que estabeleceu condenação genérica, sem distinção das obrigações atribuídas ao ente municipal e à associação responsável pelo rodeio — Decisão reformada, no particular. 



    MÉRITO — RODEIOS E PROVAS COM ANIMAIS — Atividades não vedadas por lei — Proibição, apenas, do uso de apetrechos técnicos que causem sofrimento no animal — Provas que podem ser realizadas com atendimento dos critérios, limites e exigências estabelecidas na Lei nº 10.519/02, que disciplina o uso de tais equipamentos, cabendo ao Município fiscalizar e zelar pelo estrito cumprimento da lei — RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (eDOC 21 – ID: e7f93540, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, XXXIII, e 225, § 1º, VII, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a utilização de freios, bridões, chicotes, esporas, sedéns, cordas americanas, peiteiras, cilhas, sinos, freios “professora”, espancamento, uso de choques elétricos e quaisquer outros instrumentos que causem sofrimento físico ou psíquico em provas com animais viola a vedação constitucional de práticas cruéis contra estes.



    Argumenta-se que “ao se recusar a vedar os instrumentos elencados na inicial, meios que visa, induzir inquietação nos animais, como espancamento e choques elétricos, e o rodeio mirim, o acórdão recorrido violou frontalmente o disposto no § 1º, inciso VII, do artigo 225 da Constituição Federal” (eDOC 25 – ID: 6eeed8ac, p. 6).



    Sustenta-se, ainda, que “a participação de crianças e adolescentes em provas que se utilizam de animais, além de causar sofrimento aos animais, gera também riscos de lesões e óbitos às crianças e adolescentes, configurando exercício de profissão perigosa” (eDOC 25 – ID: 6eeed8ac, p. 10).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 10.519/2002, Lei estadual nº 10.083/1998 e Lei estadual nº 11.977/2005) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a proibição de realização de atividades em rodeios que se utilizem de instrumentos e práticas capazes de causar sofrimento físico ou psíquico aos animais, ressalvados os apetrechos que estejam em consonância com as normas internacionais e com a legislação infraconstitucional mencionada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...) deve ser mantida a condenação do Município na (I) obrigação de não fazer, consistente em se abster de autorizar a realização de atividades em rodeios que se utilizem instrumentos e práticas capazes de causar sofrimento físico ou psíquico aos animais, ressalvados aqueles apetrechos que estejam em consonância com as normas internacionais e os artigos 3º e 4º da Lei nº 10.519/02 e artigos 6º a 8º da Lei nº 10.359/99; na (II) obrigação de fazer, consistente em observar tais comandos quando da concessão de alvarás para realização e, ainda, (III) na obrigação de fiscalizar o atendimento dos limites da autorização concedida. Por outro lado, considerando que o Município não está incumbindo diretamente da realização do evento, deve ser afastada a imprecisa condenação, prevista genericamente na sentença, que, sem distinguir a responsabilidades do ente municipal e da entidade responsável pela realização do rodeio, julgou procedente a lide para ‘condenar as requeridas tão somente a se absterem do uso de quaisquer instrumentos capazes de causar sofrimento físico e psíquico aos animais’, nos termos estabelecidos na legislação aplicável. 



    As obrigações que cabem ao Município se limitam à autorização do evento e à fiscalização do cumprimento das obrigações nela previstas.



    (...)



    Referido Decreto foi aprovado em consonância com as prescrições contidas no revogado Decreto-Lei 211/70 e recepcionado pela Lei 10.083/98, que aprovou o Código Sanitário do Estado, cumprindo a função de regulamentar a Lei. Assim, a vedação prevista no artigo 23 tem, como finalidade, assegurar a saúde da população e evitar a proliferação de doenças, na esteira das disposições do referido Código. 



    Extrai-se, do disposto acima, que a permanência de estabelecimento destinado à atividade de rodeios, dentro do perímetro urbano, e, em consequência, a autorização para a realização de rodeios em tais locais, é questão a ser apreciada pela autoridade sanitária competente. 



    Na hipótese dos autos, a Associação autora limita-se a defender a não aplicação do artigo 23, rejeitando a competência da administração para decidir acerca da possibilidade de realização do evento. Por outro lado, tampouco demonstra ter havido qualquer irregularidade administrativa envolvendo a autorização do evento, ainda que situado em Perímetro Urbano.



    Tampouco merece acolhimento o pedido da autora, no sentido de condenar o Município na obrigação de não realizar ou autorizar a realização de provas com animais em área urbana do Município. 



    A pretensão, além de corresponder à mera declaração de obrigação legal já prevista no caput do artigo 23 acima citado - o que afastaria o próprio interesse processual, no particular afronta, também, a possibilidade prevista no parágrafo 1º do artigo, que confere à autoridade sanitária o poder de avaliar e autorizar a realização de eventos em estabelecimentos situados em zona urbana, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a atribuição administrativa definida por lei, vedando o que a lei autoriza. 



    IV -- As provas com animais não são, em tese, atividades proibidas pelo ordenamento pátrio. A Constituição Federal veda práticas que submetam os animais a tratamento cruel. E a Lei Federal 10.519/02, por sua vez, ao dispor sobre a fiscalização e a defesa sanitária animal por ocasião da realização de rodeios, admitiu a licitude dessa atividade e estabeleceu como deve se dar a tutela do bem jurídico constitucionalmente assegurado, em tal contexto. 



    Não cabe, ao Poder Judiciário, proibir o que a lei, em tese, permite, tampouco emitir juízo de valor acerca dos critérios adotados pela legislação infraconstitucional ou, ainda, substituí-los por critérios próprios, fiados no posicionamento técnico-científico defendido como correto pela autora. 



    A Lei Federal 10.519/02 é, portanto, a referência normativa para assegurar o bem-estar e coibir maus tratos aos animais. A lei determinou, genericamente, que os apetrechos utilizados não poderão causar injúrias ou ferimentos aos animais, sem, no entanto, proibir, expressamente, o uso dos diversos equipamentos referidos pela autora.



    Assim, respeitadas as diretrizes e limitações previstas na lei, não cabe, igualmente, ao Poder Judiciário reputar ilícito o uso de apetrechos em montaria de animais, tampouco se pode presumir a lesividade do uso de instrumentos que não tenham sido vedados pela Lei ou que estejam em conformidade com as especificações técnicas ali previstas. 



    Da mesma forma, não há que se reputar inconstitucional a autorização legal ou a ausência de vedação ao uso de tais equipamentos, porque a própria Lei determinou que não podem causar injúrias ou ferimentos aos animais, assegurando, assim, a tutela do bem jurídico em questão, qual seja, a proteção e bem estar dos animais, prevista constitucionalmente.



    (...)



    Da leitura das normas legais acima transcritas, extrai-se, em suma, que as legislações federal e estadual vedam o uso de cinta, cilha, barrigueira e sedém não confeccionados em lã natural e com dimensões adequadas e conformes com as especificações técnicas; ou, ainda, de esporas com rosetas pontiagudas ou cortantes, aparelhos que provoquem choques elétricos e cordas sem redutor de impacto; ou por fim, de ‘qualquer outro instrumento que cause ferimentos nos animais’ (artigo 4°, §2° da Lei Federal). 



    No tocante à prova efetiva de danos, injúrias e ferimentos decorrentes, especificamente, do rodeio noticiado na petição inicial, que não se presumem pelo simples fato da utilização dos instrumentos referidos pela autora, não há elementos nos autos. 



    Os pareceres e estudos técnicos apresentados pela autora, elaborados por veterinários e acadêmicos, analisam, genericamente, o uso de tais equipamentos, não se tratando de parecer relacionado ao caso concreto dos autos, mas de posicionamento técnico e científico que condena seu uso em qualquer situação. Não constituem, portanto, prova suficiente da pretensão deduzida na inicial. Tampouco o princípio da precaução é bastante para sustentar a proibição do uso dos referidos instrumentos. Isso porque, a própria legislação, ao disciplinar o uso de apetrechos técnicos na montaria de animais, sem vedar expressamente o uso dos equipamentos mencionados pela autora, implica na presunção de inexistência de dano.



    (...)



    V - Não há que se falar, ainda, em revogação tácita da Lei Estadual 10.359/99 pela Lei Estadual 11.977/05, nem, tampouco, de aplicação desta Lei em detrimento da Lei Federal 10.519, sob o fundamento de que o artigo 22 teria proibido o uso de instrumentos que induzam o animal à realização de atividade ou comportamento que não se produziria naturalmente sem o emprego de artifícios.



    O artigo 22 da Lei 11.977/2005 teve sua vigência suspensa por decisão proferida na ADI 9028836-54.2005.8.26.0000 (...)



    Vale anotar, ainda, que, a despeito da competência legislativa concorrente, entre União, Estado e Municípios, para as leis de proteção à fauna (artigo 24, VI, da CF), o Estado não pode exercer sua competência suplementar, de regulamentar a legislação federal, em dissonância com o disposto por tais normas, com invasão de competência da União e, ainda, contrariando as suas próprias normas constitucionais, tal como teria se dado na hipótese dos autos, conforme constou da decisão acima citada, proferida na ADI” (eDOC 21 – ID: e7f93540, p. 6-12)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que veda a prática de condutas cruéis contra animais, de maneira a autorizar atividades culturais que assegurem o bem estar destes. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:  



    “Agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Ambiental. Ação civil pública. Vedação às provas de laço. Princípio da precaução. Aplicação inapropriada. Legislação atual, Lei nº 13.873/19, que não conflita com o art. 225, § 7º, da Constituição Federal. Agravo ao qual se nega provimento. 1. Na hipótese em disputa nos autos, o Tribunal de origem vedou a realização das chamadas provas de laço com base na jurisprudência local e, dessa forma, em desacordo com a interpretação do STF quanto ao princípio da precaução em hipóteses relacionadas à exegese da norma do art. 225 da Constituição Federal. 2. Acerca da aplicação do princípio da precaução, conforme manifestação anterior, ‘não há vedação para o controle jurisdicional das políticas públicas sobre a aplicação do princípio da precaução, desde que a decisão judicial não se afaste da análise formal dos limites desses parâmetros e que privilegie a opção democrática das escolhas discricionárias feitas pelo legislador e pela Administração Pública’ (RE nº 627.189/SP-RG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 3/4/17). 3. A Lei nº 13.873/19, alterando o disposto na Lei nº 13.364/16, incluiu o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, como manifestação cultural nacional, além de elevar essas atividades à condição de bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro. 4. Dispõe o § 7º do art. 225 da Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela EC nº 96/17, que, para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º do referido artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 da Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. 5. Agravo regimental não provido” (RE 926.944 AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.05.2022; grifo nosso)  



    Observa-se, ademais, que a matéria debatida no acórdão recorrido se restringe ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, em sentido semelhante, o seguinte precedente:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RODEIO. UTILIZAÇÃO DE ARTEFATOS QUE CAUSAM SOFRIMENTO AOS ANIMAIS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.983, Rel. Min. Marco Aurélio, assentou: ‘A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância do disposto no inciso VII do artigo 225 da Carta Federal, o qual veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade’. 2. O acórdão recorrido entendeu que condutores elétricos e/ou outros artefatos utilizados nos rodeios causam sofrimento aos animais. Para dissentir desse entendimento, seria necessária a análise do material fático e probatório dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.223.975 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.04.2020; grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente